Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728602-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANIO ALVES MACEDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANIO ALVES MACEDO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o impetrante pede: a) a concessão da liminar para que seja suspensa a exigência do IPVA, com relação ao ano de 2024, referente ao veículo COROLLA ALTIS HÍBRIDO, ano fabricação 2019, modelo 2020, RENAVAM 01207745623, placa PBW4050, bem como promova imediatamente o recadastramento do Impetrante como beneficiário; b) no mérito, a confirmação da liminar com a concessão da segurança, para reconhecer que o impetrante não é devedor do valor cobrado pelo impetrado. Argumenta que a Lei n.o 6466/19, em seu art. 2o, inciso XIII, estabelece a isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos, como é o caso do seu veículo. Aduz que a isenção foi negada sob justificativa de seu nome constar na Dívida Ativa do Distrito Federal. Sustenta haver tal condição apenas para pessoas jurídicas, nos termos do art. 173 da LODF (ID 61434407). Preparo recolhido (ID 61436611). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, ao não conceder a isenção de IPVA do ano de 2024 ao impetrante, quando este gozaria de direito adquirido por possuir veículo híbrido (ID 61436609). Sobre o tema, assim dispõe a Lei Distrital no 6.466/19, em seu art. 2o: “Art. 2o São isentos do IPVA: (...) X - o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição; (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. § 6o A fruição da isenção prevista no inciso X do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal;” – g.n. Nota-se que a exigência de não estar inscrito em Dívida Ativa se restringe ao inciso X, referente aos veículos novos, sem citar os veículos do inciso XIII. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 173 determina: “Art. 173. A pessoa jurídica inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não pode contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”-g.n. Da LODF, portanto, observa-se que a exigência recaiu sobre as pessoas jurídicas. Imperioso destacar que a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, feita por intermédio de lei, estando prevista no art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN): “Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”. Na isenção, a obrigação tributária surge com o fato gerador, porém a lei dispensa o pagamento do tributo. Em regra, a isenção decorre de lei que especificará suas condições e os requisitos necessários à sua concessão, informando os tributos sobre os quais recai e, quando preciso, sua duração (art. 176, caput, do CTN). Além de toda fundamentação legislativa, extrai-se do sítio eletrônico da SEFAZ-DF a seguinte informação: “Isenção de IPVA para veículos movidos a motor elétrico, inclusive os híbridos, movidos a motores a combustão e a motor elétrico. A isenção de IPVA é concedida de forma automática após o registro dos veículos junto ao DETRAN-DF. Caso o veículo não tenha isenção o contribuinte deverá procurar o DETRAN-DF para a correção dos dados no Cadastro de Veículos.” (https://mobile.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=6&amp;codServico=1132&amp;codSubCategoria=64) Em síntese, de acordo com a Lei Distrital no 6.466/19, a LODF e as informações da SEFAZ-DF, os veículos híbridos possuem isenção do IPVA de forma automática, sem restrição no que tange à regularidade fiscal, aplicada à isenção para veículos novos ou por pessoa jurídica. No caso, conforme se observa do CRLV do veículo (ID 61436609), o cadastro junto ao DETRAN já consta a informação no campo combustível de “GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO”, ou seja, de automóvel híbrido. Assim, não se vislumbra, até o momento, nenhum quesito que impeça que o impetrante usufrua da isenção concedida por lei. Nesse sentido, havendo plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo, impõe-se o deferimento do pedido liminar. DEFIRO A LIMINAR, suspendendo, até decisão final do colegiado, quaisquer cobranças de IPVA referente ao veículo objeto dos autos. Notifique-se a autoridade coatora (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). À douta Procuradoria de Juitiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 15:27:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador